Tribunal: TJMT
Processo: 1017391-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017391-70.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MARCOS ROBERTO BRIANTI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86316999) interposto por MARCOS ROBERTO BRIANTI com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 83484965):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – EXIGÊNCIA RESTRITA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO – CESSÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADA – ANUÊNCIA DO CREDOR ORIGINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELA CESSIONÁRIA CABÍVEL – SUCESSÃO QUE INDEPENDE DE CONSENTIMENTO DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 788, § 1.o, III E § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deu provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.
Em que pesem às alegações do Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que houve a apresentação do respectivo contrato de cessão de crédito (ID 54746960 – pag. 64/76), devidamente formalizado entre o banco Agravado e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não–Padronizados Alternative Assets I, instrumento que basta à sucessão processual, devidamente registrado no 14.o Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo.
Ademais, não é obrigatória a notificação do devedor originário acerca da cessão de crédito, haja vista que se trata de Execução de Título Extrajudicial e não de processo de conhecimento, no qual há aplicação irrestrita do artigo 290 do Código Civil.
Assim, tendo em vista que na espécie a cessão de crédito foi devidamente comprovada, inexiste óbice para a substituição processual. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1017391-70.2020.8.11.0000, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 14/04/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por MARCOS ROBERTO BRIANTI, que manteve a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, que confirmou a decisão de primeiro grau que nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, deferiu a substituição do polo ativo do feito, em virtude da cessão de crédito celebrada entre o BANCO DO BRASIL S/A e a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO–PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.
O Recorrente alega violação aos artigos 44, 288, 290, 654, do Código Civil; artigo 132 da Lei das S/A, ao argumento de que: (a) sem nenhum critério e sem contraditório que o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que determinou a sucessão processual sem a prévia notificação do executado ora devedor, não merece prosperar; (b) o terceiro não apresentou o instrumento completo de cessão de crédito e não preencheu os requisitos para tal, devendo ser indeferida a sucessão processual; (c) o terceiro não demonstrou nos autos prova documental de instrumento de mandado para a representação de legitimidade para a sucessão: (d) O FIDC ́s (Fundo de Investimento) não tem personalidade jurídica para a sucessão, um vez que tão somente possuem um regulamento no Registro de Títulos e Documentos, não constituindo assim pessoa jurídica.
Recurso tempestivo (id. 87904476).
Sem contrarrazões (id. 91254474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 132 da Lei das S/A, sobre a controvérsia de que o FIDC ́s (Fundo de Investimento) não tem personalidade jurídica para a sucessão, um vez que tão somente possuem um regulamento no Registro de Títulos e Documentos, não constituindo assim pessoa jurídica, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos Embargos de Declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que sem nenhum critério e sem contraditório o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que determinou a sucessão processual sem a prévia notificação do executado ora devedor, não merece prosperar.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 83484965):
“(...) Contudo, inobstante a literalidade do referido dispositivo, o artigo 778 do CPC dispõe que não é exigível a demonstração da notificação dos devedores acerca da cessão de crédito quando se tratar de processo de execução, in verbis (...).
(...) Portanto, na hipótese dos autos, não é obrigatória a notificação do devedor originário acerca da cessão de crédito, haja vista que se trata de Execução de Título Extrajudicial e não de processo de conhecimento, no qual há aplicação irrestrita do artigo 290 do Código Civil”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. CONCRETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO AO DEVEDOR PRIMITIVO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de notificação do devedor sobre a transferência do crédito não tem o condão de isentá-lo da obrigação, mas tão somente de desobrigar o devedor que tenha prestado a obrigação ao cedente de fazê-la novamente ao cessionário.
2. Inexistindo nos autos prova concreta de quitação do débito ao credor primitivo, bem como a inequívoca ciência da cessão de crédito através da notificação, não há como acolher a tese recursal de ineficácia da cessão realizada. Rever os fundamentos do acórdão estadual demandaria reexame de provas, o que faz atrair o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1233425/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018)” (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. 1. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E DA CESSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO ISENTA O DEVEDOR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES QUE NÃO SE MOSTRA INDEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 3. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Revela-se inviável alterar o entendimento da Corte estadual, que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência do crédito e da cessão, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, "o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 16/3/2011).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)” (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete quanto à suposta afronta ao artigo 290 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 44, 288, 654, do CC, ao argumento de que: (a) o terceiro não apresentou o instrumento completo de cessão de crédito e não preencheu os requisitos para tal, devendo ser indeferida a sucessão processual; (b) o terceiro não demonstrou nos autos prova documental de instrumento de mandado para a representação de legitimidade para a sucessão.
O acórdão recorrido decidiu que (id 83484965):
“(...) Em que pesem às alegações do Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que houve a apresentação do respectivo contrato de cessão de crédito (ID 54746960 – pag. 64/76), devidamente formalizado entre o banco Agravado e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não–Padronizados Alternative Assets I, instrumento que basta à sucessão processual, devidamente registrado no 14.o Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo.
Importante destacar que a cessão de créditos é expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico, ex vi dos artigos 286 a 298 do Código Civil, operando-se a transmissão ao cessionário da titularidade da relação jurídica obrigacional, com todos os acessórios e garantias, permanecendo o cedente responsável pela existência do débito.
Do mesmo modo, o Código de Processo Civil trata do tema “DA SUCESSÃO DAS PARTES E DOS PROCURADORES” em seus artigos 108 a 112, sendo expresso o artigo 109 no sentido de que “§ 1.o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.
(...) Assim, tendo em vista que na espécie a cessão de crédito foi devidamente comprovada, inexiste óbice para a substituição processual.”. (g.n.)
No entanto, para contrapor tais afirmações, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, por incidência do óbice sumular acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça